Tribunal: STF
Processo: Rcl 40942
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ônus probatório. 4. Pleno reconheceu a existência da repercussão geral da matéria. RE 1.298.647-RG (tema 1.118). Ausência de determinação de suspensão nacional. 5. Caso dos autos. Ato reclamado proferido pelo TRT da 3ª Região. Inviável o sobrestamento. 5. Embargos de declaração rejeitados.